Tribunal: TJBA
Processo: 0011226-26.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011226-26.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MASP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS À CONTRATADA POR INADIMPLÊNCIA FISCAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por empresa contratada, reconhecendo a ilegalidade da retenção de pagamentos por ausência de regularidade fiscal. A municipalidade alega omissões no julgado quanto à legalidade da conduta administrativa com base na Lei nº 8.666/93, à jurisprudência favorável à retenção e à inexistência de certeza e liquidez do direito da impetrante. Pede o acolhimento dos embargos com modificação do julgado e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 que autorizariam a retenção de pagamento por inadimplência fiscal; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de jurisprudência favorável à tese da municipalidade; e (iii) verificar se houve omissão quanto à ausência de certeza e liquidez do direito da impetrante que obstaria a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite embargos de declaração com efeitos infringentes apenas quando o vício apontado — omissão, contradição ou obscuridade — for efetivamente identificado e sua correção conduzir à modificação do julgado, o que não se verifica no caso.

4. O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da retenção de pagamento à luz dos dispositivos da Lei nº 8.666/93, inclusive o art. 55, XIII, afastando sua aplicação para justificar a suspensão de pagamentos por serviços efetivamente prestados.

5. A decisão embargada fundamentou-se em sólida jurisprudência do STJ e do TJBA, segundo a qual a inadimplência fiscal não autoriza a retenção de valores devidos, devendo a Administração aplicar sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não se eximir de pagar por serviços recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. O acórdão enfrentou a matéria com base na jurisprudência dominante, tendo analisado os precedentes aplicáveis, sendo incabível utilizar embargos de declaração para discutir novamente o mérito ou contrapor jurisprudência diversa.

7. A tese da ausência de certeza e liquidez do direito da impetrante foi implicitamente afastada na fundamentação do acórdão, que reconheceu a existência da prestação do serviço e a vedação legal à retenção de pagamento, o que evidencia a certeza e liquidez exigidas para concessão da segurança.

8. A pretensão de prequestionamento, quando desacompanhada de vício do art. 1.022 do CPC, não enseja o acolhimento dos embargos. O STJ admite o prequestionamento implícito quando a matéria foi analisada, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão, contradição ou obscuridade prevista no art. 1.022 do CPC não se confunde com o mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

2. A inadimplência fiscal da contratada não autoriza a retenção de pagamento por serviços efetivamente prestados, devendo a Administração aplicar as sanções cabíveis previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria for enfrentada de forma fundamentada.

4. A pretensão de prequestionamento não se justifica na ausência de vício sanável por embargos de declaração.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.666/93, arts. 27, 28, 29, 55, XIII, e 87; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06